Tribunal: CARF
Processo: 16095.720265/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720265/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.620 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
JER CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PRÓPRIAS.
ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE RENDA POR OUTREM. NÃO
COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO MANTIDO.
A justificativa para não recolhimento de tributos indicados em notas fiscais
próprias deve ser acompanhada de comprovação por meio de documentação
hábil. Em não havendo tal comprovação, deve o lançamento ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente)
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 192-199 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 14-43.598, da 13a Turma da DRJ/RPO (fls. 174-181), em sessão realizada em
06 de agosto de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 123-124 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor da Manifestante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720265/2011-17
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720265/2011-17

I.
Auto de Infração, Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 175-178.

Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte em epigrafe por
meio dos quais se exigem o IRPJ e a CSLL, relativamente ao ano calendário 2007,
apurado em decorrência do lucro arbitrado. O crédito tributário exigido totaliza R$
440.258,20, incluídos os tributos, os juros moratórios e a multa de ofício.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Do Procedimento Fiscal
Ao descrever o contexto em que se desenvolveu a ação fiscal que resultou
nas autuações em questão, a Auditora-Fiscal informa, no Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades de fls. 57/61, que a fiscalizada tem por objetivo social
“a prestação de serviços de análise de sistemas, desenvolvimento, implantação e
manutenção de projetos, treinamentos, banco de dados, suporte técnico a sistemas,
programação e outros serviços na área de informática”.
Expõe que o procedimento fiscal teve início em 22 de novembro de 2010,
quando a contribuinte foi considerada cientificada do Termo de Início do Procedimento
Fiscal por meio do Edital no 085/2010, de 03/11/2010, após tentativas de se entregar o
documento tanto pessoalmente como por via postal.
Através do mencionado Termo, foi requisitada a apresentação dos seguintes
elementos:
- Livro Caixa,
- Livro de Registro de Apuração do ISS,
- Comprovante de pagamento dos Serviços Prestados,
- Contrato Social e alterações e
- Notas Fiscais de Prestação de Serviços a Terceiros.
Tendo em vista que a empresa não havia sido localizada a inaptidão da
inscrição mo CNPJ foi declarada através do Ato Declaratório Executivo no 19, de
07/07/2011.
Comunica que a ação fiscal foi motivada pela divergência entre a receita
apurada nas DIRF nas quais constou como beneficiária de pagamentos, e a declarada na
DIPJ. Enquanto as DIRF apontavam uma receita anual de R$ 1.044.376,65, todos os
valores declarados na DIPJ estavam zerados.
Diante da falta da entrega dos documentos solicitados, as empresas que
declararam as DIRF foram intimadas a fim de confirmar os valores constantes nas
DIRF.
As empresas Pro-Cards Serviços de Informática Ltda. e G&P Projetos e
Sistemas Ltda. confirmaram as informações prestadas, apresentando cópias autenticadas
das notas fiscais emitidas pela empresa fiscalizada. Já a empresa Everis Brasil
Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas não foi intimada por constar a situação
“baixada” nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A receita da empresa, então, foi apurada com base nas notas fiscais
apresentadas pelas empresas contratantes e, relativamente à empresa Everis, nos valores
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720265/2011-17

declarados em DIRF. Segundo planilha de fls. 58/59, a receita total verificada no ano
calendário 2007 totalizou R$ 1.769.515,82.
Não obstante a fiscalizada tenha sido reintimada a apresentar os Livros
Diário, Razão e Caixa e advertida sobre a possibilidade de se arbitrar o lucro em caso de
não atendimento, os documentos requisitados não foram exibidos, o que levou a
Fiscalização a arbitrar o lucro da contribuinte com base no disposto no artigo 527 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Esclarece a Auditora-Fiscal que, em 18/12/2009, a empresa havia solicitado
baixa no CNPJ, tendo declarado estar inativa na DIPJ 2009, transmitida em 03/03/2009.
O pedido foi indeferido e o CNPJ suspenso. Depois de se cientificar a contribuinte sobre
o início do procedimento fiscal por meio de edital, conforme já relatado, o representante
legal da empresa, residente fora da circunscrição da DRF Guarulhos, foi contatado por
meio do celular registrado na RFB e informado acerca do procedimento fiscal. Em
agosto de 2011, ele compareceu na DRF e assinou o Termo de Intimação.
Dado este esclarecimento, abro parênteses para informar que, a fls. 21/22, foi
juntada a ficha cadastral completa da empresa na Junta Comercial de São Paulo em que
consta que o distrato social datado de 29/10/2009 foi registrado em 13/11/2009.
Da receita apurada abateram-se os valores declarados em DCTF e os tributos
retidos informados nas notas fiscais.
Tendo em vista que as retenções sofridas a título de Pis e Cofins foram
suficientes para pagar todo o valor devido, foram lavradas apenas as autuações
correspondentes ao IRPJ e à CSLL.
Acerca da multa aplicada, assevera a Autoridade Fiscal:
O procedimento de informar a Receita Federal, receita bruta em montante
inferior ao valor real, configura intuito de "sonegação", conforme diploma
legal estampado nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64.
(...)
Por essa razão, a multa foi aplicada com base no disposto no § 1° do art. 44
da Lei 9.430/96, resultando no percentual de 150%.
Antes de encerrar o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades,
informa que os artigos 532 e 537 do RIR/99 fundamentam a questão da omissão de
receitas e que será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério
Público Federal.
Nas autuações juntadas aos autos, os cálculos dos tributos são detalhados,
podendo se verificar qual o coeficiente aplicado sobre a receita apurada a fim de se
chegar ao lucro arbitrado e qual a alíquota aplicável, relativamente a cada tributo
exigido.
Cientificada das autuações por meio do Edital no 089/2011, a fls. 119/121, a
autuada apresentou sua impugnação a fls. 123/124 na pessoa de seu representante legal
João Carlos Ribeiro de Assis.
Alega que, em 2005, foi procurado por um conhecido, Lazaro Toledo,
sugerindo que a empresa JER prestasse serviços à empresa Pro-Cards, a qual buscava
um profissional de TI para desenvolver projetos para seus clientes.
Ficou convencionado que, para cada profissional que indicasse à Pro- Cards,
receberia uma comissão de 3% sobre o salário dele.
Aduz que a indicação de profissionais teria se iniciado ao final de 2006.
Também ficou acordado que “as notas fiscais referente ao valor do projeto
que esses profissionais atuaram, seriam emitidas pela JER e a PRO-CARDS assumiria
todos os impostos, tributos e encargos referente á mesma”. Por conseguinte, os valores
referentes às notas fiscais foram depositados na conta da Pro-Cards, não da empresa
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720265/2011-17

JER, o que poderia ser comprovado os extratos bancários da JER, já apresentados à
Auditora-Fiscal autuante.
Comunica que, se necessário, os extratos poderão ser novamente
apresentados e o Sr. Lazaro Toledo poderá confirmar o que foi afirmado na
impugnação. Argumenta que, por muito tempo, cobrou da Pro-Cards a comprovação do
recolhimento dos tributos, mas não obteve sucesso. Os comprovantes somente foram
enviados quando a RFB solicitou à mencionada empresa que apresentasse a notas fiscais
emitidas pela JER. No entanto, foram-lhe encaminhados apenas os comprovantes
referentes aos impostos retidos. Confessa que, à época, não havia qualquer contador que
lhe prestasse serviços e decidiu não declarar as notas fiscais porque não sabia se os
impostos correspondentes haviam sido pagos.
Argui que se fosse realizada uma ação fiscal na Pro-Cards, seria possível se
constatar que os valores correspondentes às notas fiscais teriam sido depositados na
conta bancária desta empresa.
Informa não ter formalizado o serviço em questão, pois o documento
inicialmente apresentado pela Pro-Cards não relatava a realidade e as alterações
propostas pelo impugnante não foram aceitas. A partir daí, os e-mails enviados à Pro-
Cards não foram mais respondidos.
Diz ter, então, percebido que o Edson Gomes não iria recolher os tributos
decorrentes dos depósitos realizados na conta da Pro-Cards.
Alega que a Jer é uma empresa pequena, sem funcionários, e que não possui
escritórios, pois o sócio trabalhava como prestador de serviços no próprio cliente,
recebendo, no máximo R$ 11.000,00 como salário, jamais os valores indicados nas
notas fiscais. Assim, agia, porque as empresas para as quais trabalhou exigiam que fosse
emitida uma nota fiscal por mês referente ao salário percebido.
Informa ter juntado os e-mails referentes à formalização do contrato de
prestação de serviços e os DARF recolhidos.
Argui que, segundo o Edson Gomes, existem outras empresas que prestaram
o mesmo tipo de serviço, inclusive a Toledo Informática.
Reconhece que deve recolher os tributos atinentes às notas fiscais emitidas
para as empresas G&P Projetos e Sistemas Ltda. e Everis Brasil Desenvolvimento e
Manutenção de Sistemas, mas não os tinha recolhido por falta de contador que fizesse
os cálculos necessários. Afirma estar disposto a pagar tais valores, se possível
parcelados.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 174).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PROVA. ÔNUS.
Compete à contribuinte demonstrar a veracidade das suas alegações, mediante a
apresentação da escrituração contábil e dos documentos que lhe dão suporte, a fim de
comprovar que as notas fiscais emitidas se referem a rendimentos auferidos por outra
empresa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ATRIBUIÇÃO.
Não são oponíveis ao Fisco convenções particulares que versem sobre a
responsabilidade pelo pagamento dos tributos.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720265/2011-17

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no principal constitui
prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se, administrativamente, o crédito tributário relativamente aos serviços
prestados às empresas G&P Projetos e Sistemas Ltda. e Everis Brasil Desenvolvimento
e Manutenção de Sistemas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que “a impugnante não se insurgiu
contra os rendimentos indicados nas notas fiscais imitidas em decorrência de serviços prestados
às empresas G&P Projetos e Sistemas Ltda. e Everis Brasil Desenvolvimento, oferecendo-se a
pagar tais valores, de forma parcelada se possível.”. Desta forma, tais créditos se tornaram
definitivos na esfera administrativa. Alega que outra empresa teria recebido os valores que
constam em sua nota fiscal. Apresentou correspondência eletrônica trocada após o sócio ter
ciência da ação fiscal. Nos e-mails há a troca de informações para tentar transferir a
responsabilidade de uma empresa para outra. Ademais há a negativa de que a Pro-Cards seria
responsável pelo pagamento dos tributos ou pelo recebimento das verbas. Consta ainda que
foram prestados serviços em informática e não recrutamento de profissionais. Mesmo que “a
empresa JER não tenha sido juntado aos autos, não vejo como tais elementos possam afastar as
autuações em julgamento, uma vez que os valores em questão podem ter sido recebidos em
espécie ou em conta administrada por outra instituição financeira.”. Não houve apresentação de
contabilidade. Sobre os DARFs apresentados, a fiscalização já os considerou nas autuações. As
convenções particulares não são oponíveis à Fazenda Pública, com base no art. 123 do CTN. Os
tributos devem ser pagos pela Recorrente. Quanto à tributação reflexa, aplica-se o mesmo para a
CSLL.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) firmou contrato verbal com a Pro Cards para indicar
profissionais, sendo que receberia 3% do salário de cada profissional; b) as notas emitidas assim
o foram a pedido da Pro-Cards, que eram utilizadas por essa e não pela Recorrente, motivo pelo
qual não se declarou. Em razão disso a autuação sobre lucro arbitrado está completamente
incorreto; c) a Recorrente recebeu 3% sobre o valor dos salários dos indicados e não sobre o
valor das notas; d) a defesa inicial foi feita por pessoa leiga, sem conhecimentos jurídicos, pois
técnico de informática; e) os e-mails foram o único meio de prova para demonstrar os fatos; f) os
extratos bancários não foram analisados e comprovam as alegações; g) nunca deixou de cumprir
com as obrigações, pois não auferiu o lucro constante nas notas fiscais; h) não existe
contabilidade, pois os valores são pequenos. Deve ser observada a movimentação; i) não se
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720265/2011-17

aplica o art. 123 do CTN porque a renda não pertence à Requerente. Ao final, requer o
acolhimento do Recurso para o cancelamento do Auto de Infração.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
7. Em apenso aos presentes Autos estão os Autos de n° 16095.720289/2011-76,
que tratam de representação fiscal para fins penais, não contendo qualquer questão a ser decidida
por esta Turma.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 191 – 25/09/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 192 – 18/10/13), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Comprovação
11. A Recorrente alega que o faturamento e a consequente renda informados em
suas notas fiscais não são seus, pois teria permitido que a empresa Pro-Cards as tivesse utilizado.
Que sua relação a citada empresa era outra, pois tinha a função de indicar profissionais de
“informática”, e sobre cada um deles era bonificada em 3% sobre os respectivos salários. Alega
que por ser pequena e não possuir a receita anual de R$ 1.044.376,65, já que foi a Pro-Cards que
teria emitido as notas como se ela fosse, então não possui contabilidade. Apresentou extratos
bancários e troca de e-mails com o responsável pela Pro-Cards. Entende que tais documentos
comprovam as suas alegações
12. Não merecem acolhimento as alegações da Recorrente. Todas elas carecem
de comprovação. Alega que tem contrato verbal de indicação de pessoal, o que é até reconhecido
pela Pro-Cards (fl. 126), contudo com um percentual de 0,3, diferente do alegado, que seria de
3%. Alega que a Pro-Cards emitia notas em seu nome, mas que não recebia o valor das notas.
Isso foi negado pela Pro-Cards (fl. 126). Apresenta um contrato não assinado. Mesmo que
tivesse contrato, seria aplicável o art. 123 do CTN. O afastamento do referido artigo se daria pela
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720265/2011-17

comprovação do não recebimento dos valores indicados nas notas fiscais, o que não pode ser
feito, por ausência de provas.
13. Os extratos de conta corrente (fls. 201-221) não comprovam nada, pois os
ingressos são inconstantes, sendo que às fls. 201 e 202 constam dois depósitos, nos valores
respectivos de R$ 9.447,65 e R$ 10.539,79, de “Merid Tecn Inform”. Outro dois que são do
mesmo depositante estão às fls. 203 e 206, de “Geennari A Peartree Projetos e Siste”, nos valores
de R$ 7.320,30 e R$ 8.446,50, mas todos os outros de pessoas e valores diferentes. Assim, não é
possível se concluir praticamente nada, inclusive, que a Requerente somente tenha essa conta
bancária, como afirmado pela DRJ.
14. A falta de contabilidade pesa contrariamente à Requerente, pois nos termos
do art. 113, § 2° do CTN, as obrigações acessórias têm como o objetivo a fiscalização ou
arrecadação de tributos. A ausência no caso apenas levanta mais dúvidas sobre a refutação de
recebimento dos valores.
15. O fato é que existem notas fiscais da Requerente em valor elevado, mais de
um milhão de reais, e não há comprovação que justifique a supressão do Auto de Infração. O fato
de ter sido a primeira defesa formulada por pessoa sem conhecimento jurídico é levada em
consideração, mas não há dispositivo legal que permita redução ou cancelamento do lançamento.
Assim, por não haver comprovação das alegações, nem causa respaldada na legislação que
justifique, deve o lançamento ser ratificado.

VI. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital